Tribunal: TJDFT
Processo: 0716107-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
direito processual civil. agravo interno em embargos de declaração. admissibilidade recursal. prequestionamento. impenhorabilidade salarial. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração, por ausência de demonstração das hipóteses legais previstas no CPC, art. 1.022.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração para que sejam conhecidos e julgados no mérito, com o prequestionamento das matérias indicadas.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ sobre penhorabilidade de verba salarial foi devidamente analisada no acórdão embargado, não havendo omissão quanto à tese jurídica invocada.
4. A prestação jurisdicional foi realizada no acórdão embargado com fundamentação suficiente, inclusive com o prequestionamento das normas invocadas, permitindo o acesso às instâncias superiores.
5. A reiteração de argumentos nos embargos de declaração configura tentativa de rediscussão do mérito, não se enquadrando nas hipóteses do CPC, art. 1.022, razão pela qual é cabível o não conhecimento do recurso de fundamentação vinculada.
6. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, conforme CPC, art. 489, §1o, inc. IV.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de omissão no acórdão embargado e o prévio prequestionamento das matérias invocadas afastam a admissibilidade dos embargos de declaração.”
__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1o, inc. IV, 1.022. CF, art. 5o, caput, inc. XXII. CPC, art. 833, IV, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1931623/SP, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a T., p. 10.03.2022.